Tribunal: TJSP
Processo: 2143494-54.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Vícios de Construção
Órgão julgador: Vito Guglielmi
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-25
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
JUSTIÇA GRATUITA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. INADMISSIBILIDADE. REQUERENTES FRESADOR E AUTÔNOMA, QUE NÃO ESCLARECERAM QUAL SUA RENDA. CONTRATAÇÃO DE PATRONO PARTICULAR PARA DEFESA DE SEUS INTERESSES. HIPÓTESE EM QUE NÃO RESTOU DEMONSTRADA A INCAPACIDADE FINANCEIRA DOS AGRAVANTES. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA, ADEMAIS, QUE DEVE SER RESERVADA ÀQUELES CASOS EM QUE A IMPOSSIBILIDADE SE REVELE. RECURSO IMPROVIDO.